Tribunal: TJDFT
Processo: 0716777-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
RECURSO. IMPUGNAÇÃO À PRETENSÃO QUE NÃO COMPÕE O LITÍGIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PAGAMENTO DÚPLICE DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INDEVIDO O ESTORNO NO CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO PELA INVIABILIDADE DE FRUIÇÃO DO VALOR PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO NA CONTA BANCÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso na parte em que impugna capítulo não contemplado na sentença.
2. Se a parte autora efetua o parcelamento da fatura do cartão de crédito, mas o valor foi também debitado da conta corrente, a quantia paga em excesso deve ser restituída na conta, uma vez que o estorno no cartão inviabiliza a fruição da soma pela consumidora ante a inviabilidade de utilização do cartão durante o parcelamento.
3. A alegação da instituição bancária de que a consumidora vem utilizando o cartão é infirmada pelas faturas juntadas aos autos que contemplam apenas o valor da prestação do parcelamento.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a não apresentação de contrarrazões.